Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em abril de 2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade normativo-típica ou a abolitio criminis.
2. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade, reiteradamente, não se fala em abolitio criminis, mas em continuidade normativo-típica para o crime de perseguição.
3. Recurso conhecido e desprovido.